Tribunal: TRE-PR
Processo: 0604051-25.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS
Órgão julgador: EMBARGANTE: RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
18/03/2020
Número: 0604051-25.2018.6.16.0000

Classe: REPRESENTAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 19/12/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Transgressões Eleitorais, Captação Ilícita de Sufrágio, Representação
Objeto do processo: Representação por Captação Ilícita de Sufrágio interposta pelo Ministério
Público Eleitoral em face de Jonas Guimarães, Maria Aparecida Borghetti e Ricardo José
Guimarães Barros, alegando, em síntese, que a Promotoria da 133ª Zona Eleitoral de Barbosa
Ferraz/PR diante da notícia de que o Sr. Luciano Soares de Souza teria promovido jantar em
benefício dos então candidatos Jonas Guimarães e Ricardo Barros, durante a campanha eleitoral
de 2018, instaurou procedimento extrajudicial para apurar os fatos, que, perante à PRE, culminou
com a instauração da Notícia de Fato nº 1.25.000.005476/2018-40, na qual ficou demonstrado que, a
pretexto de comemoração do aniversário de sua mãe, a Sra. Rosa Soares de Souza, Luciano
Soares de Souza convidou centenas de pessoas para jantar em buffet livre no salão da Paróquia
Santa Rita de Cássia, em Barbosa Ferraz, na data de 15/09/2018, autorizando seus convidados a
levarem outras pessoas, independentemente de serem ou não conhecidas da aniversariante.
Afirma que o local, entretanto, estava fortemente decorado com banners, santinhos e adesivos dos
três candidatos, Jonas Guimarães, Ricardo Barros e Cida Borghetti. Aduz que, nas redes sociais,
foram encontradas diversas imagens do evento, que demonstram não só a realização de
propaganda política oral, com exposição de propostas e pedidos de votos, mas também a presença
de materiais de propaganda, como adesivos, banners, santinhos e recursos audiovisuais. Alega
que, segundo apurado, a comemoração do aniversário ficou em segundo plano por conta do viés
político do evento. Aduz que Luciano publicou foto sua do evento, ao lado dos deputados Ricardo
Barros e Jonas Guimarães, sem a aniversariante, agradecendo ao município de Barbosa Ferraz e
fazendo pedido implícito de voto enquanto as pessoas ao fundo gesticulavam o número 11,
sabidamente o número de urna de Cida Borghetti e da legenda do Partido Progressista. Ressalta
que o evento organizado consistiu em um comício político, no qual, de maneira livre e gratuita,
distribuiu-se comida e bebida para centenas de eleitores, arregimentados no local com o pretexto
de comemoração de aniversário, restando claro a prática do ilícito previsto no art. 41-A da Lei das
Eleições. (Requer: a regular tramitação desta representação, para, ao final, ser julgada procedente,
aplicando aos candidatos beneficiados eleitos a cassação de seu registro de candidatura ou de seu
diploma, acaso já expedido e, a todos os representados a penalidade de multa, no valor de mil a
cinquenta mil UFIR, nos moldes do art. 41-A, caput).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Ministério Público Eleitoral (REPRESENTANTE)

JONAS GUIMARAES (REPRESENTADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
LARISSA COCCO PEREIRA CHICARELLI (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
MARIA APARECIDA BORGHETTI (REPRESENTADO)
PEDRO FIGUEIREDO ABDALA (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
VANIA DE AGUIAR (ADVOGADO)
FLAVIO PANSIERI (ADVOGADO)
RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS (REPRESENTADO)
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
VANIA DE AGUIAR (ADVOGADO)
FLAVIO PANSIERI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
66849
66
04/02/2020 12:51 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.823

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPRESENTAÇÃO 0604051-25.2018.6.16.0000 –
Barbosa Ferraz – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
EMBARGANTE: RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS
ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - OAB/PR86785
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666
ADVOGADO: VANIA DE AGUIAR - OAB/PR36400
ADVOGADO: FLAVIO PANSIERI - OAB/PR31150
EMBARGANTE: MARIA APARECIDA BORGHETTI
ADVOGADO: PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - OAB/PR90004
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074
ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - OAB/PR86785
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666
ADVOGADO: VANIA DE AGUIAR - OAB/PR36400
ADVOGADO: FLAVIO PANSIERI - OAB/PR31150
EMBARGADO: Ministério Público Eleitoral
EMBARGANTE: JONAS GUIMARAES
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074
ADVOGADO: LARISSA COCCO PEREIRA CHICARELLI - OAB/PR65915
EMBARGADO: Ministério Público Eleitoral
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

:
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REPRESENTAÇÃO.
ART.41-A DA LEI Nº9.504/97 – PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES –
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO QUORUM MÍNIMO – COLHEITA DE
VOTOS NECESSÁRIOS Á INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. ALEGAÇÕES
DE MÉRITO PREJUDICADAS – EMBARGOS CONHECIDOS E
PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Acolhimento parcial de preliminar de violação do princípio da maioria
absoluta, para se propiciar a integração do acórdão através da colheita
dos votos necessários.
Num. 6684966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 04/02/2020 12:51:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20020412510826100000006309842
Número do documento: 20020412510826100000006309842

2. Alegações de mérito prejudicadas.
3. Embargos conhecidos e parcialmente providos.

DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 27/01/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de dois embargos de declaração. O primeiro, interposto pelo representado Jonas

Guimarães(ID 5503316), e o segundo pelos representados Ricardo José Magalhães
Barros e Maria Aparecida Borghetti(ID 5508766). Ambos apresentam insurgências em
face da sessão de julgamento e do acórdão nº55.219, proferido nestes autos de representação
eleitoral.
2.Alegaram, em suas razões, em síntese:
a) nulidade na sessão de votação do acórdão embargado, haja vista a inobservância do
quórum qualificado, com violação da teoria do quórum possível;
b) omissões e contradição com a jurisprudência aplicável, no que tange à necessidade de
formação de litisconsórcio passivo necessário com o autor da conduta e com o candidato ao
;
cargo de vice-governador
c) contradição com a jurisprudência segundo a qual não pode haver condenação presumida
pela prática de conduta descrita no artigo 41-A da Lei nº9.504/97;
d) omissão na análise de situações fáticas apresentadas, como a natureza do evento realizado
e a individualização da conduta do embargante
;
Jonas Guimarães
3.Sustentaram que a ausência da observância e a contradição com precedentes referidos nos
embargos redundou na violação aos princípios da anualidade e da segurança jurídica.
4.Por fim, requereram o acolhimento dos declaratórios de forma infringente, para que sejam
sanadas as omissões e contradições apresentadas, bem como para que seja declarada a
nulidade da sessão de julgamento que culminou no acórdão embargado, com a realização de
novo julgamento para que haja a votação do Presidente do Tribunal.
5.A Procuradoria Regional Eleitoral exarou parecer pelo conhecimento e rejeição dos
embargos. Asseverou que o Presidente do Tribunal participou da sessão de julgamento,
Num. 6684966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 04/02/2020 12:51:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20020412510826100000006309842
Número do documento: 20020412510826100000006309842

I.
presidindo-a, e que não há exceção à regra de que só possa proferir voto em feitos judiciais na
situação de empate. Deduziu que o Presidente do Tribunal não pode atuar como substituto “ad
hoc” de membro da classe de jurista, não nomeado pelo Presidente da República. Pleiteou que
os embargos fossem rejeitados em virtude da inexistência, inclusive, dos demais vícios
apontados pelos embargantes (ID).
É o relatório.

VOTO

6.O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e, portanto, merece conhecimento.
7.O acórdão embargado julgou, por maioria, procedente a representação proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, declarando que os representados, ora embargantes,
praticaram captação ilícita de sufrágio e aplicou as sanções impostas pelo artigo n°41-A da Lei

nº9.504/97, de multa, fixada no mínimo legal, para Jonas Guimarães, Ricardo José

,
Magalhães Barros e Maria Aparecida Borghetti e cassação do diploma de Jonas
e de
.
Guimarães
Ricardo José Magalhães Barros
8.Analisam-se as argumentações constantes das razões dos embargos.
A sessão de julgamento que resultou no acórdão embargado não
:
observou o quórum possível, necessário para se julgar a representação
Os embargantes alegam que a votação não poderia ter se dado por apenas 5 membros,
devendo, no caso, ser colhido o voto do Presidente do Regional, em virtude da teoria do
quórum possível. Assim, sustentam que o caso é o de se declarar a nulidade do julgamento,
em virtude de não ter sido atingido o quórum de maioria absoluta dos membros, para se julgar
ação cuja sanção é a cassação de mandato eletivo.
9.Para embasar este argumento citam o artigo 28 do Código Eleitoral, alterado pela Lei
nº13.165/2015, o Ofício Circular nº40 da Corregedoria Geral Eleitoral e jurisprudência que,
entendem, é colidente com o procedimento de votação adotado na sessão de julgamento em
que se prolatou a decisão embargada. Pleiteiam, neste contexto, que se dê caráter infringente
aos embargos, anulando-se a sessão de julgamento.
10.Não passa desapercebido a este Relator que o pedido de nulidade da sessão de
julgamento não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração, e
que, no caso, houve a superveniência da preclusão consumativa e a inovação
recursal.
11.De fato, o vício de nulidade, em tese ocorrido na sessão de julgamento, em virtude de não
ter sido colhida a maioria absoluta dos votos em favor da aplicação da sanção de perda do
mandato eletivo é insurgência que não se dirige ao acórdão, e sim, à forma como a decisão foi
Num. 6684966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 04/02/2020 12:51:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20020412510826100000006309842
Número do documento: 20020412510826100000006309842

prolatada. E o erro de julgamento, entretanto, seja ele
ou
não é
in procedendo
in judicando,
matéria de análise suscetível em embargos de declaração, cabendo, em face de tal alegação,
recurso ordinário, cuja competência é do TSE.
12.Percebe-se, também, que as alegações de que não se observou o
mínimo possível
quórum
e de que isso redundaria na violação da teoria dos precedentes não foram, originalmente,
trazidas pelos Representados, ora embargantes, sequer como questão de ordem, nas sessões
de julgamento que culminaram na prolação do acórdão, embora os advogados tenham
apresentado sustentação oral, inclusive (certidão de ID 4872616).
13.Neste sentido, observa-se que a insurgência em face da forma de julgamento, aventada nos
embargos de declaração, constitui indevida e inovação recursal.
14.Também, segundo o TSE, é “inviável inovar tese recursal na via dos embargos
declaratórios, ainda que se alegue matéria de ordem pública e intuito de prequestionamento”
(AgR-RCED nº8015-38/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 13.5.2016, e
REspe nº709-48/MG, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJe de 16.10.2018).
15.Todavia, verifica-se que, de fato, houve o julgamento de representação que
importa em cassação de diploma como procedente por 3 votos a 2, quórum
que não atinge a maioria absoluta dos membros do Tribunal.
16.Neste sentido, e considerando o precedente exarado pelo TSE no julgamento do Recurso
Ordinário nº729906
, em que foi anulado acórdão de regional que declarou, em julgamento de
[1]
AIJE, a perda do mandato e a inelegibilidade dos então governador e vice-governador daquele
estado, por três votos a dois, entende-se que manter o acórdão, como prolatado, pode vir a
ensejar a sua declaração de nulidade e o retorno dos autos a este Colegiado.
17.Observa-se ainda, que nesta data é possível retomar o julgamento para que se obtenha a
votação pretendida.
18.Nestas circunstâncias, e para evitar nulidade, o que é possível, pois o julgamento do feito
não é findo, observa-se que a providência adequada é a de se acolher parcialmente o
fundamento da preliminar de inobservância do quórum mínimo de 4 votos para cassação de
diploma, integrando-se o acórdão embargado com a colheita dos votos necessários para o
devido e regular julgamento do feito.
19.Rejeitada, no mais, a preliminar aventada, posto que, sendo possível a integração do
acórdão, haja vista a inexistência de trânsito em julgado, não há que se falar em declaração de
nulidade.
20.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, voto pelo conhecimento dos
embargos declaratórios, acolhendo parcialmente a preliminar, para se integrar o acórdão com a
colheita dos votos necessários, julgando-se prejudicadas as demais matérias aventadas.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

Num. 6684966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 04/02/2020 12:51:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20020412510826100000006309842
Número do documento: 20020412510826100000006309842

RECURSOS ORDINÁRIOS. ELEIÇÕES 2014. GOVERNADOR. VICE-GOVERNADOR.
[1]
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO DE PODER POLÍTICO E
ECONÔMICO. QUÓRUM COMPLETO. ART. 28, § 4º, DO CÓDIGO ELEITORAL.
INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. PROVIMENTO.1. O TRE/RJ, em Ação de Investigação Judicial
Eleitoral (AIJE) por abuso de poder econômico e político (art. 22 da LC 64/90), cassou os
diplomas dos recorrentes e os declarou inelegíveis com votos de apenas cinco de seus sete
membros, por maioria mínima de três a dois, deixando de votar o Presidente e Juíza da classe
dos advogados, em afronta ao art. 28, § 4º, do Código Eleitoral e à jurisprudência.2. Incabível
afirmar que o voto do Presidente seria necessário apenas em caso de empate, de
incidente de inconstitucionalidade ou de feito em que atue como Relator. O art. 26, II, do
RI- TRE/RJ é de 2014, anterior, portanto, à introdução do § 4º ao art. 28 do Código
Eleitoral, e, ademais, o próprio Regimento Interno foi alterado em 2015 para se adequar
ao novo texto legal.3. Irrelevante a circunstância de uma das Juízas que integrava a
classe dos advogados declarar suspeição no curso do julgamento, pois o TRE/RJ
Cabia,
contava com Juíza titular da mesma classe que ingressara na Corte a posteriori.
assim, renovar o relatório e as sustentações orais (precedentes e Regimentos Internos da c.
Suprema Corte e do c. Superior Tribunal de Justiça).4. Anulado o julgamento por inobservância
de quórum, fica prejudicada a análise das demais questões - preliminares e de mérito - trazidas
no recurso. Precedentes.5. Recursos ordinários providos para anular os acórdãos regionais,
determinando-se o retorno dos autos a fim de que o TRE/RJ rejulgue a causa. Execute-se este
aresto logo após sua publicação (precedentes).
(Recurso Ordinário nº 729906, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi, Publicação: DJE - Tomo
202, Data 09/10/2018, Página 44/45)

Declaração de Voto Convergente

Por brevidade, adoto o relatório do i. relator.

O voto proferido pelo i. Relator é no sentido de conhecer e acolher em parte os
embargos o fundamento da preliminar de inobservância do quórum mínimo de 4 votos para
cassação de diploma, para o fim de integrar o acórdão embargado com a colheita dos votos
necessários para o devido e regular julgamento do feito, julgando-se prejudicadas as demais
matérias aventadas.
Com efeito, possui razão o Relator.
A respeito do quórum exigido para cassação de diploma, o artigo 28, § 4º do
Código Eleitoral assim estabelece:
Art. 28. Os Tribunais Regionais deliberam por maioria de votos, em sessão pública, com a
presença da maioria de seus membros.
Num. 6684966 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 04/02/2020 12:51:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20020412510826100000006309842
Número do documento: 20020412510826100000006309842

(...)
§ 4 As decisões dos Tribunais Regionais sobre quaisquer ações que importem cassação
o
de registro, anulação geral de eleições ou perda de diplomas somente poderão ser
tomadas com a
.
presença de todos os seus membros
(Incluído pela Lei nº
13.165, de 2015)
§ 5
o No caso do § 4 , se ocorrer impedimento de algum juiz, será convocado o
o
.
suplente da mesma classe
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
Partindo-se de uma interpretação teleológica, isto é, concentrando-se no fim a
que a norma se dirige, depreende-se que, em virtude da gravidade da sanção, o legislador
buscou, de fato, criar mecanismo para que esta espécie de sanção não seja aplicada de forma
corriqueira e variável conforme a presença ou não de determinado membro, exigindo a
ampliação do debate para todos os membros da Corte e, consequente, o amadurecimento da
conclusão do julgamento.
Inclusive, a Corregedoria Geral da Justiça Eleitoral, pelo Ofício-Circular nº 40
CGE, expressamente orientou todos os Regionais quanto a necessidade de cumprimento da
referida norma, a qual obviamente se sobrepõe a eventuais normas regimentais em sentido
contrário.
Pois bem.
Na situação em análise, o julgamento em questão não foi realizado com a
presença de todos os membros da Corte, pois um dos membros da classe dos juristas não
participou em virtude de suspeição e não foi possível a convocação de suplente em razão de
que, naquele momento, não havia suplente a ser convocado.
Assim, em conformidade com o § 4º do artigo 66 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal (Res. TRE/PR nº 792/2017), o julgamento foi realizado com a presença dos
demais membros, ou seja, dentro do quórum possível.
E quanto a isso não verifica nenhuma irregularidade, já que foram observadas as
normas do art. 28, §4º do Código Eleitoral c/c art. 66, § 4º do Regimento Interno,
respeitando-se o quórum de instalação/realização do julgamento, dentro dos limites fáticos,
inclusive porque, em virtude da urgência que é inerente aos feitos eleitorais, a Justiça Eleitoral
não pode ficar na dependência de nomeação de membro que sequer é feita por ela, mas sim
por outro órgão da União.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO
DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO E VICE-PREFEITO. ART. 28, §
4º, DO CE. JULGAMENTO REALIZADO COM O QUÓRUM POSSÍVEL. INEXISTÊNCIA
DE NULIDADE. ART. 275 DO CE E ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO REGIONAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. SECRETÁRIOS
MUNICIPAIS. MEROS MANDATÁRIOS. ARTS. 268 E 270 DO CÓDIGO ELEITORAL.
JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. NECESSIDADE DE QUE SE
COMPROVE QUE SE TRATA DE DOCUMENTOS NOVOS. INADMISSÍVEL A JUNTADA
DE DOCUMENTOS PRÉ-EXISTENTES. APLICAÇÃO DO ART. 435, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CPC. MÉRITO. MASSIVA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES
Num. 6684966 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 04/02/2020 12:51:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20020412510826100000006309842
Número do documento: 20020412510826100000006309842

TEMPORÁRIOS NO ANO ELEITORAL. GRANDE NÚMERO DE CONTRATAÇÕES NA
VÉSPERA DO INÍCIO DO PERÍODO VEDADO. ABUSO DE PODER POLÍTICO.
CASSAÇÃO DOS MANDATOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO A QUE NEGA
PROVIMENTO.
A realização de julgamento com a presença de cinco membros, por estar se
aguardando a nomeação de membro da classe dos juristas pelo Presidente da
República, não enseja nulidade por violação ao art. 28, § 4º, do CE, quando realizada
.
com o quórum possível
(...) (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 41514, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 228, Data 27/11/2019, Página 22)
(Destacou-se)

Na mesma linha, segue a doutrina:
Embora a exigência de quórum completo para deliberação, em caso de impossibilidade de
convocação do suplente da mesma classe (ex. membros da classe jurista, efetivos e
substitutos, se declaram impedidos e a nova indicação depende de ato do Presidente da
República), será admitido o julgamento com quórum incompleto. Com efeito, o TSE tem
apontado que a não observância injustificada do quórum exigido pelo §4º do art. 28 do CE,
nos casos expressamente elencados no dispositivo, implica a nulidade do julgamento
(Recurso Especial Eleitoral nº 15409 – Rel. Min. Henrique Neves – j. 16.11.2016), mas
afasta a arguição de nulidade, aplicando a teoria do quórum possível, “quando se constata
a impossibilidade material e jurídica da convocação do membro da classe dos juristas, em
virtude da não nomeação pelo Presidente da República” Agravo Regimental em Recurso
Especial Eleitoral nº 22033 – j. 17.10.2017 – Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto).
(ZILIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018, pág. 48).

Ocorre que no julgamento em questão não foram tomados os votos de todos
membros que faziam parte daquele quórum possível, sendo que o julgamento foi proclamado
tomando-se em conta não 6 (seis) mas 5 (cinco) votos. Em outras palavras, naquele
julgamento estavam presentes 6 (seis) membros, incluindo o presidente, o qual não proferiu
seu voto, atuando em conformidade com o artigo 78 do Regimento Interno, segundo o qual o
voto do presidente é proferido por último “se se tratar de matéria administrativa ou quando
”.
houver empate na votação
Desse modo, o julgamento foi realizado com os votos proferidos por 05 (cinco) de
seus membros, com três votos a favor da cassação e dois votos contrários à cassação.
Os embargantes sustentam que deveriam ter sido prolatados ao menos 04 votos
no sentido aplicação da penalidade de cassação, já que não haveria maioria de 03 (três) em
um quórum possível de 06 (seis) membros.
Prosseguindo em seu raciocínio, defendem que nessa situação de quórum
possível de 06 (seis) membros, haveria a obrigatoriedade de voto pelo Presidente para
viabilizar atingimento da maioria de votos 04 (quatro) votos.
De fato, possuem razão os embargantes, considerando que, com o voto do
Presidente, poderia ocorrer a alteração do resultado de julgamento, pois na hipótese de
Num. 6684966 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 04/02/2020 12:51:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20020412510826100000006309842
Número do documento: 20020412510826100000006309842

presidente acompanhar o relator, haveria um empate, sendo razoável considerar, em
interpretação analógica do artigo 615, § 1º do Código de Processo Penal, que seria o caso de
considerar-se o empate em benefício dos representados, já que não haveria possibilidade de
formar maioria para a condenação.
Assim, é patente que a forma em que se deu o julgamento, sem a declaração de
voto do presidente da Corte, restou em prejuízo aos embargantes, razão pela qual há de ser
reconhecida a nulidade.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral, em situação fática bastante similar,
ao analisar norma do Regimento Interno de Tribunal Regional Eleitoral expressamente
ponderou que “em observância ao princípio da hierarquia de normas, é certo que dispositivo de
regimento interno que disciplina a aplicação de direito processual civil não se sobrepõe a regra
de igual natureza contida em lei ordinária, na espécie o parágrafo 4º do art. 28 do Código
e que
Eleitoral, (...)”
“ (...) afigurava-se mandatório que o Presidente do TRE/RJ votasse, ainda
mais no caso dos autos, em que o julgamento foi decidido por maioria mínima de três votos a
”.
dois, sendo evidente o prejuízo suportado pelos candidatos
Confira-se a respectiva ementa:
RECURSOS ORDINÁRIOS. ELEIÇÕES 2014. GOVERNADOR. VICE-GOVERNADOR.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO DE PODER POLÍTICO
E ECONÔMICO. QUÓRUM COMPLETO. ART. 28, § 4º, DO CÓDIGO ELEITORAL.
INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. PROVIMENTO.
1. O TRE/RJ, em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) por abuso de poder
econômico e político (art. 22 da LC 64/90), cassou os diplomas dos recorrentes e os
declarou inelegíveis com votos de apenas cinco de seus sete membros, por maioria
mínima de três a dois, deixando de votar o Presidente e Juíza da classe dos
advogados, em afronta ao art. 28, § 4º, do Código Eleitoral e à jurisprudência.
2. Incabível afirmar que o voto do Presidente seria necessário apenas em caso de
empate, de incidente de inconstitucionalidade ou de feito em que atue como Relator.
O art. 26, II, do RI- TRE/RJ é de 2014, anterior, portanto, à introdução do § 4º ao art.
28 do Código Eleitoral, e, ademais, o próprio Regimento Interno foi alterado em 2015
para se adequar ao novo texto legal.
3. Irrelevante a circunstância de uma das Juízas que integrava a classe dos advogados
declarar suspeição no curso do julgamento, pois o TRE/RJ contava com Juíza titular da
mesma classe que ingressara na Corte a posteriori. Cabia, assim, renovar o relatório e as
sustentações orais (precedentes e Regimentos Internos da c. Suprema Corte e do c.
Superior Tribunal de Justiça).
4. Anulado o julgamento por inobservância de quórum, fica prejudicada a análise das
demais questões - preliminares e de mérito - trazidas no recurso. Precedentes.5. Recursos
ordinários providos para anular os acórdãos regionais, determinando-se o retorno dos
autos a fim de que o TRE/RJ rejulgue a causa. Execute-se este aresto logo após sua
publicação (precedentes).
(TSE - Recurso Ordinário nº 729906, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 202, Data 09/10/2018, Página 44/45).

Num. 6684966 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 04/02/2020 12:51:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20020412510826100000006309842
Número do documento: 20020412510826100000006309842

Com efeito, avançando na construção do raciocínio, realizando-se uma
interpretação sistemática do ordenamento jurídico, partindo-se da Constituição Federal,
verifica-se que não há como sustentar que uma decisão com consequência tão gravosa, de
caráter contramajoritário e que mitiga a supremacia do voto e se sobrepõe à soberania popular,
possa ser tomada com base em maioria simples. Senão vejamos.
A título de comparação, uma
,
decisão administrativa de caráter disciplinar
como por exemplo a que acarrete a
, deve ser tomada pela
aplicação de simples advertência
dos membros do Tribunal, nos termos do artigo 93, inciso X, da Constituição
maioria absoluta
Federal. Com mais razão ainda que seja o caso de exigir-se a maioria absoluta para a
cassação de mandato público outorgado pelo voto popular.
Além disso, em diversos momentos ao tratar de situações que impliquem, direta
ou indiretamente, eventual cassação/exoneração de mandato ou até mesmo relativização de
alguma prerrogativa de membros dos três Poderes, a Constituição tomou a cautela de exigir a
maioria absoluta ou até mesmo maioria qualificada de 2/3 para a tomada de decisão, conforme
os seguintes artigos arrolados exemplificativamente:

Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados:
I - autorizar, por
, a
contra o
dois terços de seus membros
instauração de processo
Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado;
Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:
(...)
XI - aprovar, por
e por voto secreto,
maioria absoluta
a exoneração, de ofício, do
antes do término de seu mandato;
Procurador-Geral da República
(...)
Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos I e II, funcionará como Presidente o do
Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que somente será proferida por
dos votos do Senado Federal,
dois terços
à perda do cargo, com inabilitação, por oito
sem prejuízo das demais sanções judiciais
anos, para o exercício de função pública,
cabíveis. (Em razão da relevância do cargo que ele ocupa)
Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de
suas opiniões, palavras e votos.
(...)
§ 8º
de Deputados ou Senadores subsistirão durante o
,
As imunidades
estado de sítio
só podendo ser
mediante o voto de
dos membros da Casa
suspensas
dois terços
respectiva, nos casos de atos praticados
do Congresso Nacional, que
fora do recinto
sejam incompatíveis com a execução da medida. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 35, de 2001)
Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador:
(...)
Num. 6684966 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 04/02/2020 12:51:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20020412510826100000006309842
Número do documento: 20020412510826100000006309842

§ 2º Nos casos dos incisos I, II e VI, a
será decidida pela Câmara dos
perda do mandato
Deputados ou pelo Senado Federal, por
, mediante provocação da
maioria absoluta
respectiva Mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada
ampla defesa. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 76, de 2013)
Art. 86.

, por
da
Admitida a acusação contra o Presidente da República
dois terços
Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal
Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de
responsabilidade.
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o
Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:
(...)
II - promoção de entrância para entrância, alternadamente, por antiguidade e merecimento,
atendidas as seguintes normas:
(...)
d) na apuração de
, o tribunal somente poderá
antiguidade
recusar o juiz mais antigo
, conforme procedimento
pelo voto fundamentado de
de seus membros
dois terços
próprio, e assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
(...)
VIII - o ato de
do magistrado, por interesse público,
remoção ou de disponibilidade
fundar-se-á em decisão por voto da
do respectivo tribunal ou do
maioria absoluta
Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 103, de 2019)
(...)
Art. 97. Somente pelo voto da
de seus membros ou dos membros do
maioria absoluta
respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a
de lei ou
inconstitucionalidade
ato normativo do Poder Público.
Art. 128. O Ministério Público abrange:
(...)
§ 2º A destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente da
República, deverá ser precedida de autorização da
do Senado Federal.
maioria absoluta
(...)
§ 4º Os Procuradores-Gerais nos Estados e no Distrito Federal e Territórios poderão ser
por deliberação da
do Poder Legislativo, na forma da lei
destituídos
maioria absoluta
complementar respectiva.
§ 5º Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos
respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto
de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros:
I - as seguintes garantias:
Num. 6684966 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 04/02/2020 12:51:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20020412510826100000006309842
Número do documento: 20020412510826100000006309842

(...)
b)
, mediante decisão do órgão
inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público
colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da
de seus
maioria absoluta
membros, assegurada ampla defesa;

Assim, até mesmo em face do sistema de freios e contrapesos, não se mostra
razoável que os órgão colegiados do Poder Judiciário possam cassar os mandatos dos
membros dos demais Poderes da República, com decisões formadas por maioria simples -
maioria essa que não equivale à maioria da Corte, ainda que com o quórum possível.
Desse modo, ainda que sem expressa previsão no Regimento Interno,
utilizando-se de interpretação teleológica e sistemática, diante de um quórum possível de 06
, chega-se às seguintes conclusões:
membros
há necessidade de, no mínimo, 04 votos para a cassação de
diploma/mandato, com os possíveis resultados 6 X 0; 5 X 1; 4 x 2 e 4 X 1
(único resultado possível sem o voto do presidente)
não há possibilidade de aplicar a sanção de cassação de mandato com os
resultados 3 x 3 (empate) e 3 x 2 (maioria simples).
Portanto, tal qual o Relator, também entende-se que manter o acórdão, como
prolatado, pode vir a ensejar a sua declaração de nulidade e o retorno dos autos a este
Colegiado.
Da mesma forma, concorda-se com a sugestão o Relator quanto à possibilidade,
nesta data, de retomar o julgamento para que se obtenha a votação pretendida, acolhendo-se
parcialmente o fundamento da preliminar de inobservância do quórum mínimo de 4 votos para
cassação de diploma, integrando-se o acórdão embargado com a colheita dos votos
necessários para o devido e regular julgamento do feito.

Dessa forma, acompanhando o Relator, vota-se no sentido de que a Corte

conheça e acolha em parte os embargos o fundamento da preliminar de inobservância
do quórum mínimo de 4 votos para cassação de diploma, para o fim de integrar o
acórdão embargado com a colheita dos votos necessários para o devido e regular
julgamento do feito, julgando-se prejudicadas as demais matérias aventadas.
É, pois, como voto.
Curitiba, 27 de janeiro de 2020.

DES. TITO CAMPOS DE PAULA – Membro da Corte

Num. 6684966 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 04/02/2020 12:51:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20020412510826100000006309842
Número do documento: 20020412510826100000006309842

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPRESENTAÇÃONº 0604051-25.2018.6.16.0000 - Barbosa
Ferraz - PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN -
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL - REPRESENTADO: JONAS
GUIMARAES, MARIA APARECIDA BORGHETTI, RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS -
Advogados do(a) REPRESENTADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - PR65874, LARISSA
COCCO PEREIRA CHICARELLI - PR65915, CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074, THIAGO
D E
A R A U J O
C H A M U L E R A
-
P R 6 2 2 0 3
Advogados do(a) REPRESENTADO: PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - PR90004, CARLA
CRISTINE KARPSTEIN - PR23074, OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - PR86785, DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666, VANIA DE AGUIAR - PR36400, FLAVIO PANSIERI -
P
R
3
1
1
5
0
Advogados do(a) REPRESENTADO: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - PR86785, DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666, VANIA DE AGUIAR - PR36400, FLAVIO PANSIERI -
PR31150

DECISÃO

Por maioria de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Gilberto Ferreira. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Tito Campos de Paula, Desembargador
Luiz Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Marcio
Tadeu Brunetta e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. O Juiz Thiago Paiva dos
Santos declarou o seu impedimento. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena
Machado.
SESSÃO DE 27.01.2020.
Num. 6684966 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 04/02/2020 12:51:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20020412510826100000006309842
Número do documento: 20020412510826100000006309842